Tribunal: TJDFT
Processo: 0719759-18.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. CRITÉRIO DO §2o DO ART. 85 DO CPC. ADOTADO.
1. De acordo com o §2o do artigo 85 do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa; observados alguns elementos, como o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
2. Nos casos em que o valor da causa não é irrisório ou desproporcional, considerando o trabalho apresentado pelo causídico da apelante, o tempo de tramitação e os critérios processuais para fixação dos honorários advocatícios, mostra-se cabível a aplicação do §2o do art. 85 ao caso, não havendo justificativa para a aplicação excepcional da fixação por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).
3. Deu-se provimento ao apelo para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.